Tribunal: TJSP
Processo: 1508493-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Defensoria postula pela absolvição alegando a insuficiência probatória – Impossibilidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório – Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento da receptação na modalidade culposa, bem como a fixação de regime prisional mais brando – Impossibilidade – Elementos colhidos nos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Defensoria postula pela absolvição alegando a insuficiência probatória – Impossibilidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório – Subsidiariamente, objetiva o reconhecimento da receptação na modalidade culposa, bem como a fixação de regime prisional mais brando – Impossibilidade – Elementos colhidos nos autos confirmam ter o réu agido com dolo na prática do crime - No mais, a pena fixada restou bem dosada e fundamentada, salientada a reincidência específica do agente - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508493-23.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
SERGIO DE SOUZA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão recorrida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
2
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228
Apelante: Paulo Sergio de Souza Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.867
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação - Defensoria postula pela
absolvição alegando a insuficiência probatória Impossibilidade
- Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de
manutenção do decreto condenatório Subsidiariamente, objetiva
o reconhecimento da receptação na modalidade culposa, bem
como a fixação de regime prisional mais brando Impossibilidade
Elementos colhidos nos autos confirmam ter o réu agido com
dolo na prática do crime - No mais, a pena fixada restou bem
dosada e fundamentada, salientada a reincidência específica do
agente - Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por PAULO SERGIO DE SOUZA ROCHA contra a r. decisão de fls.
170/176, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu à pena de quatro anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa, fixados no mínimo
legal, como incurso no art. 180, §1o, do Código Penal. Permitido o apelo em
liberdade.
Inconformada, recorre a d. defesa do réu,
com razões de apelação a fls. 182/191, nas quais requer a absolvição do
apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento
da receptação na modalidade culposa, bem como a fixação de regime
prisional mais brando para início de cumprimento da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 195/198), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 207/211, pelo não provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta
anterior ao dia 09 de abril de 2019, na Rua Rio Acima, número 118, Lajeado,
Capital/SP, PAULO SÉRGIO DE SOUZA ROCHA adquiriu em proveito
próprio e, no dia 09 de abril de 2019, por volta das 16h00, tinha em depósito,
no exercício da atividade comercial, 5kg (cinco quilogramas) de fios e cabos
de cobre, avaliados em R$ 115,00 (cento e quinze reais) e pertencentes à
empresa Telefônica Brasil S/A., representada por Paulo Eduardo de
Cerqueira, coisas que deveria saber ser produto de crime.
Segundo apurado, o acusado é proprietário
de um ferro velho localizado no endereço supradito e, nessas condições,
adquiriu, em circunstâncias não esclarecidas, os cabos e fios de cobre acima
mencionados, mantendo-os em depósito em seu estabelecimento, devendo
saber que se tratava de produto de furto.
Ocorre que, no dia 09 de abril de 2019,
policiais civis que realizavam diligências relativas a outro inquérito policial
estiveram no estabelecimento comercial e ali o acusado se apresentou como
proprietário do local. Em inspeção pelo local, os agentes estatais apreenderam
a fiação, de uso exclusivo da empresa Telefônica, a qual estava separada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
4
venda.
Segue narrando a denúncia que o
representante da empresa vítima reconheceu o material como pertencente à
empresa e esclareceu que se trata de produto de uso exclusivo da empresa
Telefônica, não sendo comercializados no estado de São Paulo nem mesmo
depois de descartados.
Em razão das circunstâncias da prisão do
acusado, proprietário de estabelecimento comercial irregular, na posse de
fiação de comercialização proibida e uso exclusivo da Telefônica Brasil S/A.,
adquirida sem nota fiscal e em circunstâncias não esclarecidas junto a pessoa
cujos dados qualificativos não sabe declinar, conclui-se que PAULO deveria
saber tratar-se de produto de furto.
Narra por fim a exordial, que o acusado
foi então preso em flagrante delito e, diante da Autoridade Policial, negou
conhecer a origem ilícita dos materiais (fls. 11/12).
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos, com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
01); boletim de ocorrência de fls. 05/08; auto de reconhecimento de objeto
(fls. 09); auto de exibição e apreensão (fls. 10); fotografias de fls. 48/56;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
5
relatório policial de fls. 59/62; laudo pericial de exame de peças (fls.
123/125); e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa,
interrogado em juízo, o acusado informou ser comerciante e admitiu que os
policiais apreenderam em seu depósito cerca de 5kg de fios 'embolados em
um saco', informando-lhe tratar-se de material de uso da empresa telefônica.
Alegou, contudo, que desconhecia a origem ilícita do material, dizendo que o
comprou de um carroceiro, junto com um emaranhado de fios. Relata que
trabalha com sucata desde 'pequeno', pois seu pai tinha um 'ferrro-velho', e
neste último endereço está há cinco anos. Disse que compra o cobre em torno
de R$8,00 a R$10,00 o quilo e depois o revende por cerca de R$13,00 e
R$14,00, aduzindo, todavia, que não comercializa o material referido na
denúncia (mídia sistema e-saj).
Entretanto, a versão apresentada pelo
acusado, notadamente no sentido de que desconhecia a origem ilícita do
objeto, padece de credibilidade, não encontrando respaldo frente às demais
provas amealhadas aos autos.
Paulo Eduardo, representante da empresa
vítima, informou que atua como agente de apoio do setor de fiscalização da
empresa Telefônica Brasil S/A e que, na data dos fatos, acompanhou policiais
civis até o comércio do acusado, onde haviam sido encontrados fios e cabos
da empresa. Disse que reconheceu os objetos com segurança como sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
6
propriedade da Telefônica, uma vez que possuem sinais característicos
próprios e esclareceu que tais cabos não são comercializados, nem mesmo
após seu descarte, sendo de uso exclusivo da empresa. Acrescentou, ademais,
que juntamente com os fios havia uma “chapa da telefônica”, o que acabava
por assegurar a origem do material (mídia sistema e-saj).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
7
Mas não é só.
As testemunhas policiais ouvidas em juízo
são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em
apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as diligências que
culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se apresentam em
total conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória.
O policial civil Marcelo relatou que na
ocasião realizava diligências pelo local dos fatos quando adentrou ao ferro-
velho de propriedade do réu, que não possuía autorização legal para
funcionamento. Contou que após buscas no interior do estabelecimento
clandestino encontrou fios de cobre pertencentes à empresa Telefônica, os
quais foram reconhecidos com segurança pelo representante da referida
empresa, especialmente em razão de suas características 'singulares'. Aduziu
que o acusado afirmou ter adquirido tais fios de cobre de pessoa
desconhecida (mídia sistema e-saj).
Na mesma toada as falas do policial
William Alexandre, que esclareceu, todavia, que o ora acusado mencionou ter
adquirido os fios e cabos de um carroceiro que por ali passara (mídia sistema
e-saj).
Consigno não vislumbrar qualquer indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
8
de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu, e também não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial,
valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são,
gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
9
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos.
Ademais, já suficientemente pacificado
que, em se tratando do crime de receptação incumbe ao acusado a
demonstração de que o mesmo não tinha ciência tratar-se de objeto delituoso
o bem que está em sua posse.
No ensejo, confira-se o entendimento
deste E. Tribunal:
“Também não se pode olvidar que a prova do
conhecimento da origem delituosa da coisa, no
crime de receptação, pode ser extraída da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
10
conduta do agente, que não apresenta qualquer
justificativa para a posse do bem, e das
circunstancias da infração. A receptação, via de
regra, é cometida na clandestinidade, de modo que
a prova indiciária, desde que razoável, como ocorre
na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do
agente e embasar um decreto condenatório” (TJSP
Rel. Des. Tristão Ribeiro 5a Câmara Criminal
Apelação
no
3004999-33.2013.8.26.0084

j.
11/09/2014).
“Não se perca de vista que a caracterização do dolo
no crime de receptação é sempre difícil, sendo de
capital
importância,
assim,
o
exame
das
circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam
o julgador a lançar mão de indícios. E, no caso, os
indícios e as evidências militam em desfavor do
acusado” (TJSP Rel. Des. Pinheiro Franco 5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0005541-19.2010.8.26.0372 j. 10/08/2013).

Nesse sentido, também o julgado da
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim decidiu nos autos da Apelação Criminal n.
0001224-42.2007.8.26.0320, em 02.06.11, v.u., Rel Des. Souza Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
11
“A res foi apreendida em poder do apelante, que
para o fato não apresentou justificativa convincente.
Essa circunstância, tem decidido a jurisprudência
em tema de crimes patrimoniais, gera presunção de
responsabilidade ao réu e, invertendo o ônus da
prova, impõe-lhe justificativa inequívoca”.
E esse é exatamente o caso dos autos, daí
porque também negado o pedido de receptação na modalidade culposa, como
requerido pela defesa. Não se olvide que o réu não apresentou qualquer
elemento a corroborar a versão por ele ofertada, ou mesmo justificativa
razoável para a posse do bem de origem ilícita, especialmente considerando-
se que, como admitiu, trabalha com objetos sucateados desde a infância e há
pelo menos cinco anos naquele endereço, e, conforme registrado acima, o
material encontrado em seu poder é de uso exclusivo da empresa Telefônica,
possui características singulares e tinha uma chapa que permitia claramente
sua identificação.
Como bem referiu o d. juízo “a quo”, “é
de se ver que, no caso concreto dos autos, o representante da empresa vítima
ainda narrou o encontro de material distintivo da Telefônica junto aos fios e
cabos, o que, ainda que se pudesse aventar de desconhecimento técnico a
respeito da origem do material, permitiria a visualização - para quem
estivesse preocupado em agir dentro da legalidade, o que não foi o
comportamento do acusado - de origem” (fls. 173). E, ainda, “cuidando-se o
local um ferro-velho - ainda que na informalidade descrita no parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
12
segundo do artigo 180, é de se considerar presente a receptação em sua forma
qualificada, indicada no parágrafo antecedente do mesmo dispositivo penal.
Por outro lado, o C. STF já proclamou a constitucionalidade do tipo penal, tal
qual o C. STJ, que entende justificar-se a opção do legislador pela imposição
de pena mais grave ao delito de receptação qualificada em relação à figura
simples, pois a comercialização ou industrialização do produto de origem
ilícita lesiona o mercado e os consumidores” (fls. 174/175).
Diante de tal quadro, evidente o dolo do
acusado, sendo que a condenação era mesmo medida de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
tampouco merecem alteração.
Vale dizer que na primeira etapa da
dosimetria a pena-base restou fixada no mínimo legal, sendo corretamente
elevada apenas na segunda etapa, diante da reincidência do acusado,
específica em delitos tais contra o patrimônio, consoante comprovado nos
autos (vide fls. 145/147). Ausentes outras causas modificativas a serem
consideradas, a reprimenda foi então tornada definitiva.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime
inicial semiaberto afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso
concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508493-23.2019.8.26.0228 -Voto no 40.867
13
nova recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena imposta e de tratar-se
de delito grave, que não raro serve como estímulo a inúmeras outras condutas
delitivas, ameaçando a ordeira sociedade, é o réu reincidente específico,
cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de
uma falsa impressão de impunidade.
Evidente que a condenação anterior não se
mostrou hábil a desestimulá-lo da reiteração criminosa, carecendo, desta feita,
de regime mais contundente e eficaz a atender ao caráter preventivo e
repressivo da reprimenda aplicada.
É caso, pois, da mantença da r. sentença ora
combatida, nos moldes em que lançada pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via de consequência, DOU PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator